Tribunal: TJPA
Processo: 0810568-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810568-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS WALLACE DOS SANTOS LOUZEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO, ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PROVIMENTO
.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE MOSTRA FUNDAMENTADA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NA MEDIDA EM QUE NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO A ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE O COATOR A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, APESAR DE O PACIENTE NÃO OSTENTAR CONTRA SI QUALQUER OUTRA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE, FUNDAMENTANDO-SE A DECISÃO SINGULAR EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA.

EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP),
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA, E, DE OFÍCIO, ESTENDO A ORDEM AO CORRÉU, POR APRESENTAR AS MESMAS CONDIÇÕES FÁTICAS DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado
concess
ão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
LUCAS WALLACE DOS SANTOS LOUZEIRO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital
.

Alegou o impetrante, ID

14918188, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, fato ocorrido em 02/07/2023, em audiência de custódia.

Aduziu ser a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente carente de fundamentação, lhe causando patente constrangimento ilegal na medida em que não demonstra, com base em fatos concretos, a necessidade da custódia, mormente por não ter o magistrado considerado as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e ostenta bons antecedentes, sendo o fato em apreço caso isolado em sua vida, requerendo a substituição da medida gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Os autos foram à redistribuição em razão do afastamento desta julgadora de suas atividades judicantes para gozo de férias regulamentares, sendo recebidos pelo Des. Leonam Gondim que, em decisão de ID 14944939, denegou o pedido liminar e solicitou informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID nº 15058383.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 15243754, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
LUCAS WALLACE DOS SANTOS LOUZEIRO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Da análise dos documentos acostados, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a alegação de ausência de fundamentação ao decreto preventivo efetivamente se configura, pois, como se depreende dos autos, a medida constritiva, apesar de trazer como sustentação a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não demonstra, com base no caso concreto, a presença do
periculum libertatis
, sendo cabível, ao meu sentir, a cominação de medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Assim, há que ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a liberdade do acusado representa para a sociedade, a instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal, e, presentes estes de forma concreta e inconteste, a prisão preventiva, medida excepcional e extrema - que somente deve ser decretada quando se mostrar absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, poderá ser decretada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Tem-se, da leitura da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, que a autoridade coatora, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois sequer indicou fatos concretos, retirados dos autos, apontando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar, in verbis:

“Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.”

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de tráfico de entorpecentes, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de tráfico de drogas (consequências graves no âmbito social; fomento de outros crimes, como aqueles contra o patrimônio; insegurança junto à coletividade).

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser considerada medida ainda mais que excepcional, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas que melhor se adequem ao caso concreto, sendo neste exato sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Reconheço, por imperativo, que o crime, em tese praticado pelo paciente é extremamente grave, pois cometido com grave ameaça à vítima, sendo esta exercida com uso de arma branca, faca. Contudo, observo, de tudo que dos autos consta, que o paciente é muito jovem, sendo o crime razão da presente impetração seu primeiro envolvimento com crime de qualquer natureza, como se denota da certidão de antecedentes constante nos autos, além de possuir emprego lícito e residência fixa e ter uma filha menor, de apenas 02 anos de idade, sendo, ao meu sentir, conveniente ao caso a cominação de medidas cautelares outras que não a prisão na medida em que a não manutenção desta, neste caso, impossibilitará seu convívio com criminosos de maior periculosidade e que podem exercer influência sobre sua futura conduta social, sendo imperativo ressaltar que, apesar de não se poder exercer análise sobre futura pena a ser aplicada nesta via, a probabilidade de que, se condenado, venha a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado é real.

Acerca da possibilidade de concessão da ordem, em casos como o presente, quando carente de fundamentação a decisão singular, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

- VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: A)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE PARAUAPEBAS/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; B)
PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E FESTAS; C)
COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES
; D) R
ECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA; E)
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO.

(HC nº 0800074-54.2023.8.14.0000. Belém/PA, 02/02/2023. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS).

Tenho, portanto, em consonância com o entendimento já esboçado, que o paciente sofre manifesta coação ilegal em razão da total ausência de fundamentação concreta e adequada à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando, porém, não estar descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que motivos e fundamentos ocorram para tanto.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser esta convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau, porém, excetuando, por não vislumbrar possibilidade econômica do paciente, de cominação de fiança.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a ordem em favor do paciente
,
já qualificado nos autos, para,

conforme fundamentação supra,

converter sua prisão corporal em medidas cautelares diversas a serem definidas pelo magistrado singular, excluindo desde já o pagamento de fiança, ressaltando ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em seu desfavor desde que ocorram motivos para tal e que a decisão se apresente devida e adequadamente fundamentada, e,
ex officio
, estender a ordem ao corréu,
JOB ANTÔNIO FERREIRA BRITO, qualificado às fls. 01, do documento de ID 14932607, por reconhecer que se encontra nas mesmas condições de fato e de direito do paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

Servindo a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA,
22
de agosto de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/08/2023